Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-38.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801136-38.2024.8.14.0116

APELANTE: ROBENITA CONCEICAO SALES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO NA SECCIONAL DA OAB/PA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de inscrição suplementar do advogado da autora na seccional da OAB/PA, entendida pelo juízo de origem como irregularidade apta a comprometer a validade da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito por suposta irregularidade de representação decorrente da ausência de inscrição suplementar do patrono na seccional do Pará, bem como a validade dos atos processuais praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de inscrição suplementar, prevista no art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94, constitui dever funcional do advogado, cuja inobservância configura mera infração administrativa, sujeita exclusivamente ao controle disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de inscrição suplementar não invalida a atuação do advogado nem gera qualquer nulidade processual, tratando-se de irregularidade destituída de repercussão na validade dos atos praticados

5. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diverge da orientação consolidada pelos Tribunais Superiores, impondo-se a sua anulação para prosseguimento regular da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para regular processamento.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBENITA CONCEIÇÃO SALES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 0801136-38.2024.8.14.0116, movida contra o
BANCO PAN S.A.

A sentença guerreada foi prolatada nos seguintes termos:

“Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330 do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI da lei adjetiva civil.

Custas pela autora. Sem honorários.
”

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando que a sentença se equivocou ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na ausência de comprovação de inscrição suplementar do advogado na seccional do Pará, ou de que o mesmo não teria ultrapassado o limite de 5 ações no ano em seccional diversa de sua inscrição originária. Defende que a ausência de inscrição suplementar do advogado em determinada seccional não passa de infração administrativa ou disciplinar, não obstando a atuação do patrono nos autos e tampouco anulando os atos já realizados.

Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo não atendimento de determinação de comprovação pelo advogado da autora de sua inscrição suplementar na seccional do Pará, ou de que não havia ultrapassado o limite de 5 ações no ano em seccional diversa de sua inscrição originária.

Inconformada, a parte vencida requer a anulação da sentença sob o argumento de que a ausência de inscrição suplementar não configura vício de representação processual e que a extinção do processo por tal motivo seria ilegal.

Entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

É certo que o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) exige que advogados se inscrevam na OAB na seção onde atuam predominantemente (inscrição principal) e, caso atuem em mais de 5 causas por ano em outra seção, obtenham uma inscrição suplementar (art. 10, § 2º).

Ocorre que,
a falta dessa inscrição suplementar, a par de configurar uma infração administrativa, passível de punição disciplinar pela OAB, não tem o condão de invalidar os atos processuais praticados pelo advogado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados"
(AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016) (grifos nossos)

Desta forma, considerando que a ausência de inscrição suplementar do advogado não é causa de invalidação dos atos praticados pelo causídico, inexiste razões para a extinção do feito.
Outrossim, a suposta conduta do advogado deve ser apurada em instância administrativa e não configura causa de extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, merece ser acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1° grau para instrução e julgamento da ação, sendo este o entendimento que vem sendo adotado pela maior parte dos membros julgadores desta 2ª
[1]
Turma de Direito Privado.

Assim sendo, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
para o devido trâmite legal.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO o recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSÍDICO. MERA IRREGULARIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DISCIPLINAR. NULIDADE DA SNETENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pela Ordem dos Advogados do Brasil, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade, motivo pelo qual não se encontra inserido no conceito de defeito

de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. II- Conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800370-55.2021.8.14.0062, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERMANÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional da OAB de Unidade Federativa diversa do

domicílio profissional em sua origem, constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para inabilitar o profissional em dada lide ou tornar nulos os atos processuais praticados ou, ainda, extinguir, de pronto, a demanda proposta. 2. É dever do julgador de 1º grau observar a aplicação do artigo 10, § 2º, da Lei Federal nº 8906/94, quanto à atuação profissional excedente às cinco causas anuais, cujo excesso impede o exercício da capacidade postulatória do advogado sem que haja a devida inscrição suplementar e, no mesmo passo, determinar diligências para que a irregularidade administrativa seja resolvida sem que acarrete, de imediato, a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005505220158140018 19812483, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DENECESSIDADE DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. ATO NORMATIVO DO CNJ PARA APURAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807719-52.2022.8.14.0005 23027586, Relator: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Belém, 28/01/2026